Tribunal: TJBA
Processo: 8000346-96.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8000346-96.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO
. ATO OMISSIVO.
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APOSENTADOS.
PROMOÇÃO HORIZONTAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. ATO COMISSIVO. REVOGAÇÃO DE PROMOÇÕES NA CARREIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE.
SEGURANÇA
CONCEDIDA EM PARTE
.

I -

Na hipótese dos autos,
a pretensão mandamental
consiste
em
prevenir
ato
s
omissivo
s
das autoridades coatoras

em
deixar de
proceder à promoção horizonta
l
de servidores da Secretaria de Educação
do Estado da Bahia

que, a despeito de terem concluído o curso de aperfeiçoamento, aposenta
m
antes da publicação da portaria concessiva; bem como, de forma repressiva, afastar ato administrativo, editado mediante Portaria 2284/2019, por violação ao contraditório e à ampla defesa, que tornou sem efeito as portarias nºs. 3978/2018 e 4059/2019, que haviam concedido a referida promoção a 58
(cinquenta e oito)
servidores aposentados.

II - O
artigo 5º
da Lei 13.809/2017
estabeleceu os requisitos cumulativos para a aquisição do direito à promoçã
o nos anos de 2018 e 2019,
quais sejam, ser servidor ocupante de cargo permanente de Professor ou Coordenador Pedagógico, estar em efetivo exercício e ter participado e concluído o com aproveitamento os módulos do curso de aperfeiçoamento Uso Pedagógico de Tecnologias Educacionais.

I
II – No caso, v
erifica-se a ausência de um dos requisitos para a almejada promoção, qual seja, estar o servidor em efetivo exercício no cargo de Professor ou Coordenador Pedagógico, tendo em vista que os substituídos dos impetrantes se aposentaram antes da publicação da multicitada promoção horizontal.

IV -
Entretanto, no tocante
ao ato comissivo (
Portaria 2284/2019),
impõe-se o reconhecimento de nulidade
,
porquanto, em que pese o poder/dever da autotutela da Administração, o direito líquido e certo invocado deriva do fato de que o ato impugnado tornou sem efeitos concessões anteriores de promoção na carreira de professores estaduais, sem a observância do devido processo legal, mediante
prévio e
indispensável procedimento administrativo, com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

SEGURANÇA
PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos discutidos e relatados os autos do Mandado de segurança nº
8000
346
-
96
.20
20
.8.05.0000
, em que são impetrantes a
A
SSOCIAÇÃO CLASSISTA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DA BAHIA – ACEB –
e

ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB –
e impetrados
S
ECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do TJ/
BA em
CONCEDER, PARCIALMENTE, A
SEGURANÇA
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Dr. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA